Tribunal: STF
Processo: AI 544545
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-27
Data de publicação: 2007-02-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIÇOS DE TELEFONIA. DETALHAMENTO DA
   COBRANÇA DOS PULSOS EXCEDENTES NAS FATURAS DE CONSUMO.
Alegação
   de violação direta e frontal dos arts. 2º e 5º, II, LIV, LV, da
   Constituição federal.
Necessidade de exame prévio de norma
   infraconstitucional para a verificação de contrariedade ao Texto
   Maior.
Caracterização de ofensa reflexa ou indireta.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.